Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e, consequentemente, sua inexigibilidade, além de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de astreintes, e R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Na origem, autor relatou ser titular da conta de energia elétrica de imóvel funcional e que, em virtude da devolução do referido imóvel ocorrida em agosto de 2024, efetuou o pagamento integral de todas as faturas, incluindo valores residuais, além de solicitar o desligamento da unidade consumidora. Contudo, afirmou que a empresa ré, por erro interno, lançou indevidamente uma cobrança referente ao mês de outubro de 2024, mesmo após o desligamento e desvinculação da unidade, o que gerou a negativação indevida em seu nome e impediu a troca de titularidade para a nova residência. Alegou que, apesar de reconhecer o erro, a ré não solucionou o problema. Requereu a regularização da titularidade da nova unidade e a reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que agiu conforme os protocolos administrativos e solicitações do consumidor, que o cancelamento da ordem de desligamento foi motivado por terceiros, o que afastaria a configuração de falha na prestação do serviço e a condenação por danos morais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução dos valores fixados.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso nos autos que o recorrido solicitou o desligamento do fornecimento de energia elétrica em 23/08/2024 (ID 75569961 - pág. 6), razão pela qual se revela indevida qualquer cobrança posterior à referida data (ID 75569876), bem como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 75569934). Assim, mostra-se acertada a declaração de inexistência do débito e a consequente condenação por danos morais. Ademais, restou demonstrado que a recorrente não observou a ordem judicial de suspensão da exigibilidade do débito e de análise do pedido de alteração de titularidade dentro do prazo fixado (ID 75569937 e 75569893), o que legitima a imposição da multa por descumprimento da obrigação.
9. No que se refere ao valor fixado a título de dano moral na origem, de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e proporcional à situação fática, não havendo reparo a ser feito na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.